Tribunal: TJSP
Processo: 2075828-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075828-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
RICARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2075828-70.2020.8.26.0000 - Itu
2
VOTO No 49114
“HABEAS CORPUS” No 2075828-70.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: RICARDO DA SILVA
COMARCA: ITU
EXECUÇÃO PENAL No 1002365-30.2020.8.26.0586
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
RICARDO DA SILVA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itu, nos autos
da Execução Penal no 1002365-30.2020.8.26.0286.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que Ricardo vem cumprindo sua pena carcerária em regime
semiaberto e, por reputar preenchidos os requisitos a tanto
necessários, requereu a concessão de progressão para a
modalidade carcerária mais branda.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2075828-70.2020.8.26.0000 - Itu
3
Prossegue, aduzindo que, antes de
apreciar o referido pedido, a autoridade judicial apontada como
coatora determinou a realização de exame criminológico, ainda
pendente de realização. Acrescenta que, em função da
pandemia causada pelo coronavírus, e da consequente
suspensão de todos os exames agendados, o paciente
requereu a dispensa da avaliação criminológica, e a imediata
apreciação do seu requerimento, o que foi indeferido pelo
Magistrado em exercício na origem.
Diante disso, a subscritora da inicial
postula a concessão da ordem, a fim de que Ricardo seja
imediatamente libertado ou colocado em prisão domiciliar.
Deferida a liminar em parte para
determinar ao juízo de origem a análise do pedido de
progressão independentemente da realização de exame
criminológico (fls. 43/46), vieram informações (fls. 52/53 e
55/58), seguidas de manifestação da Procuradoria-Geral de
Justiça no sentido de ser julgada prejudicada a impetração (fls.
61/63).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Isto porque, o pedido de progressão
ao regime aberto foi deferido pelo juízo de origem (fls. 55/58),
de modo que o writ perdeu o objeto.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2075828-70.2020.8.26.0000 - Itu
4
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator